Tribunal: TJDFT
Processo: 0736850-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCIANA NÓBREGA, RAFAELA NÓBREGA e ANA PAULA NÓBREGA (agravantes/executadas), em face da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0725134-81.2021.8.07.0001 proposta por PATRICIA GARROTE ADVOCACIA (agravada/exequente), que declarou a incompetência absoluta do juízo para processar e julgar a demanda, exarada nos seguintes termos (ID 106477472 dos autos de origem): (...) Acolho a emenda. Redistribuam-se os autos a uma das varas cíveis de Brasília, tendo em vista a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito monitório. Preclusa a presente decisão ou havendo renúncia ao prazo recursal, remetam-se os autos, com as cautelas de praxe e homenagens de estilo. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. (...) Em suas razões recursais (ID 30799188), as agravantes sustentam que a agravada não cumpriu com a emenda determinada pelo magistrado a quo. Defendem que “não é possível que se ordenem múltiplas emendas, sobretudo quando as Executadas se dão por citadas, como reconhecido por decisão do dia 01/09/2021 (id. 102020539), e integram o polo processual. Assim, entende-se necessário prosseguir com o feito, dando continuidade à marcha processual, ou extingui-lo, conforme ordena a lei processual.” (ID 30799188 – Pág. 11) Aduzem que o juiz a quo não se manifestou sobre a ilegitimidade ativa da agravada, em razão da extinção da pessoa jurídica antes da propositura da demanda, que foi suscitada na exceção de pré-executividade. Asseveram que as parcelas anteriores a 20/07/2016, previstas na cláusula terceira, itens II, III e V, do título executivo, estão prescritas, nos termos do art. 25 da Lei 8.906/1994 (EAOB). Alegam que “há que se reconhecer que não é possível que se aplique a fungibilidade processual por quantas vezes forem necessárias até que a forma de apresentação da demanda satisfaça o juízo, sob pena de descumprimento fulcral dos artigos 321, caput e parágrafo único e 801, todos do CPC.” (ID 30799188 – Pág. 18) Afirmam que deve ser considerada formada a relação processual, em razão do comparecimento espontâneo dos agravantes aos autos, de forma que devem ser reconhecidas as questões de ordem pública que suscitou na origem. Pedem que a agravada seja condenada por litigância de má-fé, uma vez que alterou a verdade dos fatos ao demandar se utilizando de personalidade jurídica inexistente e cobrando valores sabidamente superiores ao previamente ajustado entre as partes. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 30799196). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. No caso, verifico que o magistrado a quo consignou expressamente que a continuidade da demanda, com a consequente redistribuição do feito, somente ocorrerá após a preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Confira-se: (...) Preclusa a presente decisão ou havendo renúncia ao prazo recursal, remetam-se os autos, com as cautelas de praxe e homenagens de estilo (...) No mesmo sentido, posteriormente, verifico que o juiz ratificou que o prosseguimento da demanda na origem deve aguardar o julgamento do presente recurso (ID 108948679 dos autos de origem). Confira-se: (...) Nos termos do art. 1.018, §1° do CPC, mantenho a decisão agravada por seus fundamentos. Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento interposto. (grifei) (...) Assim, a circunstância que condiciona a continuidade do feito, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento do efeito suspensivo, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo aos agravantes, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se.